Tribunal: TJDFT
Processo: 0701927-63.2025.8.07.0017
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ART. 24-A DA LEI No 11.340/2006. CRIME FORMAL. DOLO GENÉRICO. IRRELEVÂNCIA DO CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO QUALIFICADA. ATENUANTE RECONHECIDA. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, por duas vezes, na forma do art. 71 do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o consentimento ou a suposta iniciativa da vítima afasta a tipicidade do crime previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar o decreto condenatório; e (iii) determinar se há erro na dosimetria da pena, especialmente quanto ao reconhecimento da confissão espontânea e à caracterização de crime único ou continuidade delitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de descumprimento de medidas protetivas tem natureza formal, consumando-se com a simples violação da ordem judicial, independentemente de resultado naturalístico ou da anuência da vítima.
4. O bem jurídico tutelado é a autoridade das decisões judiciais e a proteção da mulher em situação de violência doméstica, sendo irrelevante eventual consentimento da ofendida para afastar a tipicidade.
5. A materialidade e a autoria estão comprovadas por decisão judicial que deferiu as medidas protetivas, certidão de intimação do réu, mensagens enviadas à vítima, registros audiovisuais, ocorrência policial e depoimentos colhidos sob o contraditório.
6. A palavra da vítima, corroborada por prova policial e pela admissão do réu quanto à aproximação e aos contatos, revela-se firme e suficiente para embasar a condenação.
7. O dolo genérico resta caracterizado pela ciência inequívoca das medidas protetivas e pela vontade consciente de descumpri-las, sendo irrelevante a motivação alegada pelo agente.
8. A confissão, ainda que qualificada, enseja a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, quando utilizada para corroborar o acervo probatório e fundamentar a condenação, conforme tese firmada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.189 dos recursos repetitivos e na Súmula 545.
9. Reconhecida a atenuante da confissão, mantém-se, contudo, a pena intermediária e a pena definitiva nos patamares fixados na sentença, por força da Súmula 231 do STJ, tendo em vista que a pena-base foi estabelecida no mínimo legal.
10. A reiteração de condutas autônomas de contato e aproximação em dias distintos autoriza o reconhecimento da continuidade delitiva, com aplicação da fração de aumento adequada.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso parcialmente provido, tão somente para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, mantidas a pena intermediária e a pena definitiva por incidência da Súmula 231 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006, arts. 5o, 7o e 24-A; Código Penal, arts. 33, 44, 65, III, "d", 71 e 77; Código de Processo Penal, art. 386, VII; Constituição Federal, art. 226, § 8o.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2004667, Apelação Criminal no 0700377-78.2025.8.07.0002, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 29.05.2025; STJ, REsp 1.972.098/SC, Tema 1.189 dos recursos repetitivos; STJ, Súmulas 231, 545, 588 e 659.